Tribunal: STF
Processo: AI 63681
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
Ao julgar o RE n. 76.792, em 21.8.74, o Plenário do STF firmou o seu entendimento de que a remessa de juros para o exterior, ao fito de o remetente cumprir obrigação a que se vinculou em contrato de mútuo, está sujeita ao pagamento de imposto de renda na fonte.